Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-68.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703397-68.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: AMANDA DE OLIVEIRA AMADO BRITO, ANA CAROLINA MEIRA GONCALVES, DEYVID OLIVEIRA RIBEIRO, FELLIPE SERPA CORADO DE ABREU, GABRIELA BARBOSA DE ANDRADE, HEVILLA FERNANDA GARCIA PEDROZA, YARA PRISCILLA BRANDAO BLANCO, JULIANA LIMA DE SOUSA, MAYARA PEREIRA DE OLIVEIRA, SELMA PAULA DOS SANTOS MONIZ BENVINDO, TATYANE CUNHA FERRAZ DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2022 14:03:15. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora